Tribunal: TJPA
Processo: 0000214-48.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000214-48.2010.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: FRANCISCO FELIX TORRES, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃOORDINÁRIA SERVIDOR MUNICIPAL. ABONOPASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. OPIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art.239daCF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Estado.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Honorários sucumbenciais adequados de ofício ao disposto no Código de Processo Civil vigente. Possibilidade. Precedentes.

5. Consectários legais da condenação adequada de ofício ao entendimento consolidado pelo STF. Possibilidade. Precedentes.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu em Ação Ordinária ajuizada por FRANCISCO FÉLIX TORRES julgou parcialmente procedente a ação para condenar o ente público municipal ao pagamento do abono PASEP a que o apelado teria direito referente ao ano base 2008.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo

O autor pede dez salários mínimos, todavia o prejuízo sofrido foi de um salário mínimo, não havendo qualquer comprovação nos autos que implique em prejuízo maior.

É cediço que o dano material deve estar comprovado nos autos, e nada consta que comprove um prejuízo maior que um salário mínimo, que era o valor que teria direito a título de abono PIS/PASEP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido do autor para condenar ao Município réu a indenizar a parte autora no valor correspondente ao abono anual do PASEP a que teria direito, no período compreendido ao ano-base 2008.

Sobre o valor total apurado deverá incidir juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, ao passo que a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes - sendo a razão de 50% (cinquenta por cento) em desfavor da parte demandante e 50% (cinquenta por cento) em face da demandada - ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), compensando-se os respectivos valores (Súmula 306 do STJ), ficando, porém, suspensa a execução do saldo remanescente, conforme previsão do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Não tendo havido recolhimento de custas pela parte autora, porque é beneficiária da assistência judiciária gratuita, apenas o Município pagará a sua parte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dom Eliseu/PA, 26 de junho de 2015..

O Município de Dom Eliseu interpôs apelação em que sustenta que a falha em inscrever o autor no PASEP ocorreu em gestões passadas, tendo sido interpostas ações de improbidade administrativa para reparar o prejuízo causado ao erário municipal.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e afastar a condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município de Dom Eliseu ao pagamento do valor a que teria direito o servidor municipal pelo abono PASEP na competência abril de 2008, tendo em vista o ato omissivo do ente municipal em não inscrevê-lo no mencionado programa.

O Município de Dom Eliseu afirma que o erro ocorreu em gestões passadas e que foram tomadas providências judiciais para reparar o dano ao erário.

Neste contexto, resta evidente que a alegação do ente municipal não tem o condão de afastar sua condenação.

Outrossim, cumpre consignar que a matéria resta pacificada no âmbito desta Corte de Justiça.

Instituído pela Lei Complementar nº08/1970, o PASEP consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art.239,§ 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº7.859/1989 até o advento da Lei nº13.134, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art.9º, da Lei nº7.998/1990, o abono salarial PIS/PASEP corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público(PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Em diversas ocasiões, esta Corte de Justiça já assentou o direito do servidor ao recebimento dos valores referentes ao PASEP em razão da omissão estatal em inscrevê-lo no programa. Neste sentido:

Sobre o tema, em recentes julgados, esta E. Câmara Julgadora assim se pronunciou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EAPELAÇÃOCÍVEL.AÇÃODECOBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONOPASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DOCADASTRAMENTODAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo239, /88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.
4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade

.(2018.01020593-85, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITOPÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em Não Informado (a)

APELAÇÂO CÍVEL.AÇÃOINDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO ANUAL.
CADASTRAMENTODE SERVIDORAS PÚBLICASTARDIOJUNTO AOPASEPPELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE AAÇÃOPARA QUE O MUNICÍPIO PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS
. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DAS APELADAS DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DAS SERVIDORAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. ADEQUAÇÃO DAS RECORRIDAS AOS REQUISITOS DO ART.239,§ 3º, DACF, C/C ART.9º,I, DA LEI Nº7.998/1990. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

Outrossim, no que tange à definição de
juros e correção monetária
, cabe ponderar que se trata de matéria que pode ser modificada de ofício.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. Insta consignar, inicialmente, que a decisão atacada não padece de omissão, uma vez que o ora embargante não formulou pedido de alteração de forma de incidência dos juros e correção monetária previamente fixados pela sentença combatida, por ocasião da interposição do recurso inominado. Em que pese tal fato, tendo em vista tratar-se de questão cujo conhecimento pode se dar até mesmo de ofício pelo magistrado, passa-se a análise da forma de incidência dos juros e da correção monetária no caso dos autos. A correção monetária deverá pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ) até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF). Fixação em observância ao decidido no Tema 905/STJ ( : RE 1.492.221, Rel. Min. Mauro Campbell Leading case Marques). Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, promovendo-se, de ofício, a correção da sentença nos tópicos supramencionados. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Marcelo De Resende Castanho. 06 de fevereiro de 2019 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012481-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - ED: 00124811620168160130 PR 0012481-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Desse modo, tenho a esclarecer que a decisão de primeiro grau definiu que, para calcular juros moratórios, deveriam ser utilizados índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97), conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Todavia, quanto correção monetária definiu a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual deve ser corrigida a sentença para constar a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Outrossim, este é o entendimento que vem sendo adotado nesta Turma, conforme precedente de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 37, § 2º, CF/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMAS 916 E 608 DO STF. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CONTRATADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (8885969, 8885969, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-05)

Por fim, quanto ao capítulo da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de
honorários sucumbenciais
, igualmente pode ser alterado de ofício a fim de ser adequado ao disposto no §3º do art. 85 do CPC, o qual prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Destaca-se a doutrina de Humberto Theodor Jr.:

“(...)

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º ‘independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito’ (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios.
Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

(Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 329)

Fixada esta premissa, verifico que o caso em apreço não se amolda à quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista no §3º do art. 85 do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor da condenação não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 20% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito econômico obtido pelo autor.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Por outro lado, DE OFÍCIO reformo o capítulo da sentença que condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, para adequar a condenação ao disposto no art. 85, §§2º e 3º do CPC e fixar honorários de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido em favor do patrono da parte apelada.

Ainda de OFÍCIO, reformo o capítulo da sentença que fixou os consectários da condenação para definir que no cálculo da correção monetária seja aplicado o índice TR.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023